Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. ICMS. CDA. Juros e multa. LEF 11.
1. As CDA’s que aparelham a execução atendem aos requisitos legais que lhes são próprios.
2. Admite-se a cumulação dos juros de mora e a multa moratória, por possuírem finalidades distintas.
3. Multa moratória no percentual de 10%, o que está em consonância com o Tema RG 214.
4. O DF não é obrigado a aceitar debêntures indicadas à penhora, por ser necessário observar a ordem de penhora prevista na LEF 11.